Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700426-63.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDES FILM NUCLEO BANDEIRANTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MENDES FILM NUCLEO BANDEIRANTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA e OUTROS, para reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os apelantes requereram, em grau recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso concreto, quanto à pessoa jurídica, foi juntada apenas consulta ao Redesim, informando situação cadastral “baixada”. Em relação à apelante Maria Cecilia, verifica-se que houve a juntada de declaração de hipossuficiência econômica com assinatura eletrônica desacompanhada de qualquer certificação ou autenticação, bem como extrato bancário referente a apenas uma instituição financeira, apesar da existência de vínculo com outras instituições financeiras e de participação em holding, e de declaração de IR ano calendário 2024. Quanto ao apelante Osman Porto, foram apresentados apenas prints extraídos de aparelho celular, os quais não permitem a identificação do titular da conta, da instituição financeira, nem a verificação da integralidade da movimentação bancária. Diante disso, e em atenção ao disposto nos arts. 99, § 2o, e 10 do CPC, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias, para comprovarem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, mediante a juntada dos seguintes documentos: Pessoa física: (i) declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada, nos mesmos moldes da outorga de poderes na procuração, com certificação digital, se apresentada eletronicamente; (ii) os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; (iii) extratos de movimentação bancária, faturas de cartões de crédito e informações sobre aplicações financeiras referentes aos últimos 3 (três) meses, de todas as instituições financeiras com as quais mantenha vínculo, acompanhados do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema "registrato" do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a juntada isolada de extratos bancários desacompanhados de tal relatório; (iv) declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal; e (v) sendo participante de holding: contrato ou estatuto social, indicação do percentual de participação societária, balanço patrimonial e/ou demonstração de resultado do exercício (DRE), declaração acerca da existência ou não de distribuição de lucros, dividendos ou pró-labore, bem como extratos e saldos das contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica. Pessoa jurídica (considerada a data do encerramento ou baixa): (i) balanço patrimonial de encerramento ou semelhante; (ii) demonstração do resultado do exercício – DRE relativa ao último período fiscal encerrado; (iii) cópia da última declaração de IRPJ ou ECF apresentada; iv) extratos e saldos de todas as contas bancárias e financeiras de titularidade da pessoa jurídica ou comprovação de encerramento de contas bancárias. Ante o exposto, intimem-se, na forma e no prazo assinalados, facultando-se, ainda, o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007 do CPC). Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator